Tribunal: TJMT
Processo: 1002852-56.2018.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002852-56.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Constituição de Renda]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CINTIA LAIANE SILVA BARBOSA - CPF: 052.778.661-67 (RECORRENTE), GENIQUESLE SOARES SAMPAIO - CPF: 033.308.871-92 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR SENTENÇA
ULTRA PETITA
. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/ADSTRIÇÃO. ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO PEDIDO DA EXORDIAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ADITAMENTO A MENOR NA SEMESTRALIDADE. SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO REALIZADA PELA COMISSÃO PERMANENTE DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO (CPSA) E CONFIRMADA PELA ALUNA. CULPA CONCORRENTE. PREJUÍZO MAIOR CAUSADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO READEQUADA AOS LIMITES DA INICIAL DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido inicial define os limites da causa a ser decidida, sendo defeso ao juiz condenar o réu de modo diverso ou em quantidade superior ao demandado.

A sentença se apresenta “ultra petita” quando há condenação extrapola os limites da lide, devendo ser adequada aos pedidos formulados pela autora.

As informações referentes ao financiamento são de responsabilidade da instituição de ensino superior - IES que alimenta o SisFIES por meio da CPSA (Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento), cabendo ao aluno apenas confirmar eletronicamente, por meio do aditamento, os dados do financiamento solicitado.

Se houve aditamento a menor da semestralidade, deve ser reconhecida a ocorrência da culpa concorrente da instituição de ensino, ao alimentar o sistema com o valor a menor da semestralidade, e da aluna, ao confirmar tal informação.

Mesmo reconhecendo a culpa corrente, a instituição de ensino, por ter maiores informações a respeito do valor da semestralidade, foi quem deu maior causa ao prejuízo suportado pela aluna, pois, em razão do preenchimento equivocado do aditamento do FIES pela instituição de ensino, o valor informado não contemplava o custo total do semestre, o que gerou cobranças do saldo remanescente da semestralidade e dificultou o prosseguimento dos estudos da aluna, diante da dívida acumulada, situação que configurada falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

Deve ser mantido o quantum indenizatório a título de dano moral, se ao ser readequado aos limites do pedido da inicial, encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020